Tribunal: STF
Processo: ARE 1525153
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. A contribuição sindical compulsória, prevista no art. 578 da CLT, antes da reforma trabalhista, é exigível de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato. 4. O entendimento firmado pelo tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte. 5. Para sua superação, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, em razão do óbice da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.